Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736268-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEMIRO CORDEIRO DE ARRUDA AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Argemiro Cordeiro de Arruda contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704185-61.2020.8.07.0004 movida por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do executado. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação (petição ID 238747760) na qual a parte executada sustenta pela impossibilidade de penhora deferida nos autos. Argumenta que a manutenção da constrição inviabilizará a manutenção do devedor. Intimado, o credor se manifestou no ID 241588708. Eis a síntese, decido. Com efeito, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Nesse passo, nos termos da Decisão ID 236913036, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Ante o exposto, rejeito a impugnação em questão. Preclusa esta Decisão, oficie-se ao pagador do executado, para fins de implementação dos descontos. Sem prejuízo, de imediato, oficie-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, solicitando informações a respeito do endereço do executado, bem como o número de telefone para contato.” Inconformado, o executado recorre. O agravante sustenta que a decisão agravada estaria equivocada, porquanto teria desconsiderado os argumentos apresentados em impugnação à penhora, especialmente no que tange à natureza alimentar da verba atingida e à ausência de comprovação, por parte do credor, de que a constrição não comprometeria o mínimo existencial do devedor. Alega que a medida constritiva seria excessivamente onerosa, desproporcional e ineficaz para a satisfação da execução, cujo valor supera R$ 54.981,56, sendo que o desconto mensal sequer cobriria os encargos da dívida. Defende que a decisão recorrida violaria os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que exige do credor a demonstração concreta de que a penhora não afetará a subsistência do devedor. Invoca precedentes do STJ que vedam a penhora de salários em valores próximos a seis salários mínimos, mesmo de forma parcial, quando não demonstrado o impacto da medida na vida do devedor. Ressalta que não há nos autos comprovação da renda líquida do agravante, tampouco de eventuais descontos obrigatórios, como pensão alimentícia ou empréstimos consignados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada. Dispensado o preparo, porquanto parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão, no caso, a expedição de ofício ao órgão pagador para que proceda a penhora, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator